Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-69.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 8000927-69.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Clodoaldo Silva da Anunciação Recorrido: Matheus Barreto dos Santos Defensora Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA REITERADA DE CRIMES PATRIMONIAIS. ROUBO MAJORADO. TRANSPORTE COLETIVO. GRAVE AMEAÇA COM ARMA BRANCA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. DETERMINADAS PELO STJ EM OUTRA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIDAS. RECURSO PROVIDO. I - Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que homologou a prisão em flagrante de Matheus Barreto dos Santos, mas lhe concedeu liberdade provisória, não obstante sua imputação pela prática de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), perpetrado no interior de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida com arma branca. II - Questão em discussão: Verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de assegurar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o risco evidente de reiteração criminosa. III - Razões de decidir: 1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva mediante depoimentos harmônicos das vítimas, relatos dos agentes públicos responsáveis pela prisão e documentos apreensivos. 2. O recorrido possui ação penal em curso por delito da mesma natureza, circunstância que robustece o risco de reiteração e demonstra desprezo às medidas anteriormente deferidas. 3. O modus operandi revela extrema periculosidade social, haja vista a prática do roubo com uso de arma branca em transporte coletivo, circunstância que acentua o potencial ofensivo e o abalo à ordem pública. 4. A existência de primariedade, residência fixa ou atividade lícita não é elemento suficiente, por si só, para afastar a medida extrema, à luz do entendimento consolidado no STJ. 5. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se manifestamente inadequadas diante da gravidade da conduta e da reincidência processual comprovada. IV - Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão de primeiro grau para decretar a prisão preventiva de Matheus Barreto dos Santos. Teses firmadas: 1. A prisão preventiva é medida legítima quando presente a gravidade concreta do delito e o risco atual de reiteração criminosa, não sendo suficientes, nesse contexto, medidas cautelares diversas. 2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a imposição da prisão preventiva quando configurado o periculum libertatis. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXI; CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante: · STJ, AgRg no RHC nº 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024. · STJ, HC nº 951.440/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09/10/2024, DJe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000927-69.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador – Bahia, em que figuram como partes o Ministério Público do Estado da Bahia, na qualidade de recorrente, e Matheus Barreto dos Santos, como recorrido. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, para reformar a decisão de primeiro grau e decretar a prisão preventiva de Matheus Barreto dos Santos, considerando os fundamentos expostos no voto condutor, que passa a integrar o presente julgado.